Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO PROFISSIONAL. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo e determinou que, após a baixa do gravame, a constrição incida sobre o próprio bem.
2. A agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a impenhorabilidade do veículo, ao argumento de que seria essencial à sua locomoção, ao exercício de atividade profissional e ao auxílio familiar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se (I) houve violação ao contraditório e à ampla defesa na determinação da penhora; e (II) o veículo pode ser considerado impenhorável em razão de alegada essencialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a decisão agravada determinou a intimação da parte executada para impugnar a penhora e a avaliação, conforme o procedimento previsto no Código de Processo Civil.
5. A impenhorabilidade do bem exige prova inequívoca de sua essencialidade para o exercício da atividade profissional. No caso, a agravante não demonstrou que o veículo seja indispensável à sua subsistência.
6. O art. 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, sendo a impenhorabilidade exceção, apenas reconhecida quando comprovada, de forma inequívoca, a essencialidade do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de veículo alegadamente utilizado como instrumento de trabalho exige comprovação robusta da atividade profissional exercida.
2. A insuficiência probatória impede o afastamento da penhora, pois competia à parte executada o ônus de demonstrar a essencialidade do bem.”
Dispositivo legal citado:
CPC, arts. 789, 841, 847, 854, § 3o, 917, II, § 1o, e 1.026, § 2o.